Tribunal: STF
Processo: Rcl 61951
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Roberto Antonio Diniz contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Ribeirão Preto/TJSP (Processo 1041496-31.2020.8.26.0506), que teria, em tese, afrontado o que decidido pela CORTE ao analisar o Tema 377-RG (RE 612.975, Rel. Min. MARCO AURÉLIO).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “No caso dos autos, inexistiria violação direta à CF, razão pela qual inviável o manejo do Extraordinário. Quanto aos embargos, foram aviados pelo Reclamante sem, contudo, persuadir o Colegiado sobre o não exame de determinados pontos cruciais para a delimitação das premissas jurídicas adequadas à espécie.



    Se detidamente examinadas tais premissas, não haveria razão para não aplicar ao caso o entendimento da Corte retratado no TEMA 377. Nesse cenário, o Colegiado aplicara no acórdão reclamado entendimento dissonante do citado TEMA de repercussão geral como se demonstrará na sequência.



    Assim, busca-se garantir a autoridade de decisão emanada da SUPREMA CORTE, proferida sob o regime da repercussão geral, o que a rigor lhe confere o ‘status’ de precedente qualificado, cuja observância pelas instâncias ordinárias é obrigatória (927, III do CPC), à medida que o caso dos autos se subsumiria à perfeição ao entendimento nele contemplado. 



    […]



    Sob esse ‘olhar’ sistêmico, se determinada decisão de Turma Recursal deixa de observar precedente qualificado de Corte Superior ou lhe dá entendimento dissonante, sem demonstrar de maneira fundamentada a distinção entre os casos, ou de que fora superado, estará a rigor mitigando a força do sistema de precedentes.



    Sistema cujo fundamento constitucional de validade estaria ancorado na própria noção de igualdade jurídica de tratamento para situações juridicamente iguais.



    No caso dos autos, a Colenda 1ª Turma Cível afastou a incidência ao caso do TEMA 377 a partir de entendimento que contraria os elementos fáticos comprovados documentalmente.



    Quais sejam, ter o Reclamante exercido cumulativamente o cargo técnico de oficial de polícia com a função, via Provimento Indireto, de docente, percebendo para cada qual remunerações distintas que vem sendo somadas para efeitos da incidência do denominado ‘redutor salarial’.”



    Ao final, requer a declaração de “insubsistência do venerando acórdão reclamado por não observar a tese sufragada no TEMAS 377 do STF”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto suscitado é o Tema 377-RG (RE 612.975, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), no qual esta CORTE fixou a seguinte tese: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se a acórdão do Colégio Recursal de Ribeirão Preto/TJSP que deu provimento ao Recurso Inominado do Estado de São Paulo, em julgado que recebeu a seguinte ementa:



    “Oficial da Polícia Militar que também exercia a função de Professor na Academia de Polícia Aposentado, com incorporação de gratificação referente a Hora Aula Pretensão de exclusão da referida verba do redutor salarial EC 41/03 -Sentença que julgou a ação parcialmente procedente para excluir a referida gratificação do cálculo do redutor salarial Recurso da requerida sustentando que o autor não exercia duas funções e nem tinha dois vínculos, por isso, recebe uma única aposentadoria, por isso, o redutor deve incidir sobre a totalidade dos vencimentos, incluindo a gratificação pela docência Recurso a que dá provimento para julgar a ação improcedente”



    Em consulta ao site do TJSP, verifica-se que desse acórdão foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados pelo Juízo Reclamado. 



    Portanto, no caso particular, não houve a interposição de Recurso Extraordinário.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 49.586-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/12/2021; Rcl 53.685-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/3/2023; Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente